Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em 04.11.2020, às 23h30, o requerente teria recebido mensagens SMS do aplicativo da instituição financeira a informá-lo da realização de compras em seu cartão de débito, no valor total de R$ 3.050,00, as quais não teria reconhecido; (ii) sem a resolução da impugnação pela via administrativa, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais; (iii) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 3.050,00).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

C. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

D. Com efeito, ela não comprovou que as transações lançadas no cartão de débito (ID 27751880, p. 1) teriam sido efetivamente realizadas pelo requerente (ou à sua ordem), tampouco, diante da aparente quebra de perfil do consumidor, que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.

E. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

F. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).

G. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista (condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.050,00).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).